Tribunal: TJDFT
Processo: 0001708-18.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERMUTA DE IMÓVEIS. INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PARTE DO DOCUMENTO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO (ART. 431 DO CPC). CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA FALSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 431 do CPC, a “parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado”. Na hipótese, o apelante, quando intimado para especificar, de forma clara e objetiva, as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte.

2. Do teor dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, bem como das provas apresentadas nos autos, não se vislumbra que o instrumento de cessão de direitos celebrado entre as partes foi alterado na parte que previa o valor do imóvel negociado em R$60.000,00 (sessenta mil) e não R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais). As assinaturas apostas no instrumento tiveram sua firma reconhecida em cartório, de modo que se presume a legitimidade das cláusulas nele estabelecidas.

3. Se as partes não divergem quanto à não entrega do imóvel na forma contratada, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o apelante a pagar ao apelado a quantia de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), a título de indenização por perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.